Tribunal: TJES
Processo: 5009963-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009963-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO PAULO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUERIMENTO DE IMPRONÚNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
Não se admite a impetração de habeas corpus em que houver recurso próprio para a pretensão, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. Precedentes do C. STJ.

2.
Inviável o manuseio do presente
writ
como sucedâneo recursal a fim de obter a reapreciação dos fundamentos lançados na decisão de pronúncia, sendo mais apropriada a interposição do Recurso em Sentido Estrito para enfrentar a decisão objurgada que, por sua vez, não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal, hipótese que permitiria a concessão de ofício da ordem.

3.
Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009963-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO PAULO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
3ª
VARA CRIMINAL
DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO PAULO DE SOUZA
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos do processo nº 0002710-15.2021.8.08.0048.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da sentença de pronúncia prolatada pela magistrada
a quo
, a qual deve ser reformada porque foi pautada em testemunhos indiretos, o que impede a submissão do paciente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID nº 9254929.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Eg. Tribunal de Justiça.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 9406044, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como parece ser o caso dos autos.

Aliás, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
” (STJ - AgRg no HC n. 817.496/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Vale explicitar, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ – AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III - Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 437.522/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018)

Não é o outro o posicionamento deste Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO.
PRONÚNCIA
. PROFUNDO GRAU DE COGNIÇÃO.
HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 Há diferença do grau de cognição estabelecido para a condenação em relação ao exigido para a pronúncia do paciente. Para esta, bastam os meros indícios de autoria e o mesmo raciocínio se aplica às circunstâncias qualificadoras. 2.
Na estreita seara do Habeas Corpus não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da autoria do delito, matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural, por ocasião da instrução e julgamento 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.

(TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5000502-49.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, 2ª Câmara Criminal)

_______________________________

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. ILEGALIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Recurso em Sentido Estrito –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, o que não se afigura na hipótese vertente.
2. Caso em que
o presente habeas corpus fora impetrado como sucedâneo recursal, revelando-se o Recurso em Sentido Estrito a via processual mais adequada para enfrentar a decisão por meio da qual o paciente fora pronunciado
, cabendo salientar, ainda, que não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do coacto. 3. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES – Habeas Corpus Criminal nº 5001888-17.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, Data: 18/Mai/2023)

Nada obstante, insta salientar que, ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão de pronúncia fora fundamentada em elementos probatórios contundentes, colhidos em sede policial, reproduzidos, posteriormente, em Juízo, em manifesta observância ao devido processo legal.

Logo, conclui-se ser inviável o manuseio do presente
writ
como sucedâneo recursal a fim de obter a reapreciação dos fundamentos lançados na decisão de pronúncia, sendo mais apropriada a interposição do Recurso em Sentido Estrito para enfrentar o
decisum
objurgado que, por sua vez, não se mostra teratológico ou flagrantemente ilegal, hipótese que permitiria a concessão de ofício da ordem.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer do Habeas Corpus.